Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603410-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. DIREÇÃO
ESTADUAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB). CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. A Comissão Provisória Estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB) apresentou sua
Prestação de Contas referente às Eleições Gerais de 2022.
2. A prestação de contas parcial foi entregue em 13/09/2022, e a final do 1º turno em 04/11/2022,
com retificações em 14/12/2022 e 13/06/2024.
3. A Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela reapresentação de documentos e
informações faltantes. Após a juntada da documentação retificadora, o parecer conclusivo foi pela
desaprovação das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação, com recomendação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades apontadas na prestação de
contas, especialmente quanto à omissão de despesas e divergências financeiras, são suficientes
para ensejar sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência considera que o atraso na entrega das contas finais não impede a análise do
mérito, sendo falha meramente formal.

Num. 44165425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
2. Divergências nas doações entre candidatos e partidos podem gerar apenas ressalvas, desde
que seja possível identificar a origem e destinação dos recursos (TRE-PR, Prestação de Contas
060233351/PR, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça).
3. Irregularidades de baixo percentual nas doações indiretas e despesas contratadas podem ser
resolvidas com ressalvas, sem necessidade de devolução de valores, conforme art. 381 do
Código Civil.
4. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser
devolvido. Tratando-se de sobra de outros recursos, deve a sobra ser destinada ao partido, por
meio da conta “outros recursos”. No entanto, na hipótese, mostra-se de despicienda a devolução
eis que constatada a confusão entre as qualidades de beneficiário e devedor, uma das causas de
extinção de o

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0603410-95.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/05/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO BERNARDO VEIGA (RESPONSÁVEL)
IRINEU CARLOS FRITZ (RESPONSÁVEL)
MARIO CESAR DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
FABIANO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44165425
26/10/2024
16:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44165425 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.302

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603410-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO - OAB/PR67024
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: FABIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: MARIO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
RESPONSÁVEL: IRINEU CARLOS FRITZ
RESPONSÁVEL: JOAO BERNARDO VEIGA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. DIREÇÃO
ESTADUAL DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (PMB). CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. A Comissão Provisória Estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB) apresentou sua
Prestação de Contas referente às Eleições Gerais de 2022.
2. A prestação de contas parcial foi entregue em 13/09/2022, e a final do 1º turno em 04/11/2022,
com retificações em 14/12/2022 e 13/06/2024.
3. A Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer opinando pela reapresentação de documentos e
informações faltantes. Após a juntada da documentação retificadora, o parecer conclusivo foi pela
desaprovação das contas.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação, com recomendação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades apontadas na prestação de
contas, especialmente quanto à omissão de despesas e divergências financeiras, são suficientes
para ensejar sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A jurisprudência considera que o atraso na entrega das contas finais não impede a análise do
mérito, sendo falha meramente formal.

Num. 44165425 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
2. Divergências nas doações entre candidatos e partidos podem gerar apenas ressalvas, desde
que seja possível identificar a origem e destinação dos recursos (TRE-PR, Prestação de Contas
060233351/PR, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça).
3. Irregularidades de baixo percentual nas doações indiretas e despesas contratadas podem ser
resolvidas com ressalvas, sem necessidade de devolução de valores, conforme art. 381 do
Código Civil.
4. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a
diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser
devolvido. Tratando-se de sobra de outros recursos, deve a sobra ser destinada ao partido, por
meio da conta “outros recursos”. No entanto, na hipótese, mostra-se de despicienda a devolução
eis que constatada a confusão entre as qualidades de beneficiário e devedor, uma das causas de
extinção de obrigações (art.381, CC). Irregularidade que, no presente caso, pelo seu baixo
percentual, comporta mera aposição de ressalva.
5. Tendo deixado o prestador de retificar informações quanto algumas despesas, deve ser
reconhecida a inconsistência quanto às informações prestadas. No entanto, o baixo valor da
irregularidade comporta a mera aposição de ressalva.
6.A omissão de despesas e a não comprovação de gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) obrigam ao recolhimento ao Tesouro Nacional, ainda que a
irregularidade corresponda a baixo percentual.
7. A não comprovação de despesa paga com recursos do FEFC, no presente caso, representa
baixo percentual no contexto das contas, comportando a aposição de ressalva, sendo devido o
ressarcimento ao Erário. Sendo baixo o percentual das divergências encontradas entre a
movimentação financeira e a prestação de contas é suficiente a aposição de ressalvas.
8. Considerando o elevado percentual das divergências entre a movimentação financeira dos
extratos e as informações incluídas na prestação de contas retificadora, a irregularidade é
suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação das contas.
9. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos pode caracterizar infração grave, sobretudo quando o percentual da irregularidade se
mostra exorbitante no contexto dos gastos de campanha.
10. Deixar de registrar as doações estimáveis em dinheiro realizadas para outros candidatos
caracteriza irregularidade, dificultando a auditoria das contas pela Justiça Eleitoral. Contudo, se
for possível verificar as informações por outros meios, não se impõe o recolhimento dos valores.
No presente caso, o elevado percentual da irregularidade possui aptidão para, por si só, conduzir
à desaprovação das contas, conforme o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pela Comissão Provisória Estadual do PMB, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 7.356,00, em razão de
despesas não comprovadas e recursos de origem não identificada.
Tese de julgamento: "A prestação de contas que apresenta elevado percentual de
irregularidades financeiras enseja sua desaprovação, que no caso é acompanhada de
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
- Código Civil, art. 381.
- Lei 9.504/1997, art. 22, § 3º
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 20, II; art. 29, § 3º; art. 32, § 1º, II e VI; art. 35 §2º, inc. I e II;
art. 47, §6º; art. 49; art. 50, inc. III; art; 53, II; art. 59; art. 60; art. 74, III; art. 92, §§ 5º e 6º
- Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 39, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246086, Relator Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais 060233351/PR, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Acórdão de 04/10/2023, publicado no(a) DJE 202, data 16/10/2023.
- TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023

Num. 44165425 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
- TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057168, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024
- TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-30.2020.6.16.0000, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão de Julgamento em 17/06/2024. Destacou-
se
-TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060362656, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024
- TER/PR - Prestação De Contas Eleitorais 060331395/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Acórdão de 13/05/2024, Publicado no(a) DJE 95, data 16/05/2024
- TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060330181, Acórdão, Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 28/09/2023.
- TRE/MG - Prestação de Contas Eleitorais nº060180780, Acórdão, Des. ARTHUR PINHEIRO
CHAVES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/12/2018

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória Estadual do PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB em decorrência de sua participação nas Eleições Gerais de
2022.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político,
conforme certidão (ID 4345436).
O partido apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. Já as contas finais do 1º
turno foram entregues em 04/11/2022, bem como foram apresentadas duas prestações de contas
final retificadoras em 14/12/2022 e 13/06/2024.
A Seção de Contas Eleitorais, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu Parecer
de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as
informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha
Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou não dados
retificadores (ID 43861436).
Pelo prestador de contas foi apresentada prestação de contas final retificadora (ID 43885118 e
seguintes), protocolada manifestação (ID 43885335) e juntada da documentação diretamente no
PJE (ID 43885334).
O setor técnico, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas de campanha, em

Num. 44165425 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
decorrência de irregularidades nos itens 11.1 e 11.3. Além disso, nos itens 1.1.2, 6.1, 6.2, 7.1.1,
7.1.2, 7.1.3, 7.2, 9, 10.2, 10.3 e 11.2, foram indicadas ressalvas, conforme detalhamento em
ordem numérica:
Item 1.1.2: Descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas final;
Item 6.1: Divergências entre a identificação das doações INDIRETAS declaradas na prestação de
contas em confronto com as prestações de contas dos beneficiários;
Item 6.2: Valor total doado pelo doador originário na prestação de contas em exame é
incompatível com o valor total transferido para outros prestadores de contas
Item 7.1.1: Divergências entre as informações relativas às despesas com FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
Item 7.1.2: Divergências entre as informações relativas às despesas com G2 COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral
Item 7.1.3: Divergências entre as informações relativas às despesas com SUPER PRINT PAPEIS
LTDA, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral
Item 7.2: Omissão de despesas
Item 9: Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC)
Item 10.2: Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos;
Item 10.3: Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
retificadora e aquela registrada nos extratos eletrônicos;
Item: 11.1: Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época;
Item 11.2: Não comprovação de despesas com FACEBOOK pagas com outros recursos;
Item 11.3: Foram identificadas despesas eleitorais de publicidade de materiais impressos e
publicidade por adesivos, contratadas pelo órgão partidário, registradas na prestação de contas
em exame e custeadas com recursos do FEFC e de Outros Recursos, cujas Notas Fiscais
possuem discriminação dos produtos e quais candidatas ou candidatos que foram destinatários
dos materiais impressos, sem o correspondente registro na prestação de contas de todas as
doações estimáveis em dinheiro para quem foi destinatário, de acordo com o rateio dos materiais
produzidos.

Num. 44165425 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
A Procuradoria Regional Eleitoral lançou seu parecer, manifestando-se pela desaprovação,
pugnando ainda pela determinação de devolução de recursos ao erário.
Tendo sido verificado que não houve manifestação da parte acerca do Parecer Técnico
Conclusivo, no qual constam alguns apontamentos de irregularidades sobre os quais o prestador
não chegou a ser intimado, converteu-se o feito em diligência para o fim de que fosse dada
oportunidade específica de manifestação, determinou-se a intimação do prestador de contas
para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, na forma do art. 72 da Resolução TSE n.
23.607/19 (Despacho ID 43926654).
Pela petição ID 43932077, Fabiano dos Santos, cadastrado no presente feito como presidente da
agremiação, acostou as certidões comprobatórias da inativação da comissão provisória por ele
integrada, bem como da constituição de nova comissão provisória (ID’s 43932078 e 43932079).
Nesse contexto, pelo despacho ID 43961670 determinei as seguintes providências: “a) Revise-se
a autuação para incluir no polo passivo o presidente e o tesoureiro constantes na certidão ID
43932079; b) Cite-se, pessoalmente, o presidente e o tesoureiro constantes na certidão ID
43932079 a fim de que, no prazo de 03 (três) dias apresentem nova procuração em nome da
agremiação, bem como para que apresentem as procurações em seus nomes, sob pena de as
contas serem julgadas não prestadas, a teor do § 8º do art. 98 da Res-TSE nº 23.607/2019, bem
como para que, no mesmo prazo manifestem-se sobre as irregularidades apresentadas no
parecer técnico conclusivo; c) Intime-se os dirigentes da comissão inativada (certidão ID
43932078) para que, querendo, no prazo de 03 (três) dias, em seu nome, manifestem-se sobre as
irregularidades apresentadas no parecer conclusivo”.
Pelos novos dirigentes do órgão partidário, foi juntada procuração em seus nomes, bem como em
nome da agremiação (ID 44011859).
Não houve manifestação do partido e nem dos seus dirigentes (atuais e pretéritos) acerca das
irregularidades apontadas no parecer conclusivo, conforme foi certificado no ID 44031644.
Vieram-me conclusos.
É o relatório

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização e o controle financeiro pela
Justiça Eleitoral das arrecadações e das despesas de campanha realizadas pelos partidos
políticos e candidatos, conferindo legitimidade às eleições. Nas palavras de José Jairo Gomes:
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos gastos de valores
pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e. g., se o partido ou candidato recebeu
recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso
de poder econômico etc. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas, 2024, p. 388).

Num. 44165425 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada pela Direção Estadual do PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - PMB em decorrência de sua participação nas Eleições Gerais de 2022.
As arrecadações financeiras são provenientes de pessoas físicas, Fundo Partidário, totalizando o
montante de R$ 488.218,00, conforme tabela a seguir transcrita:
Por sua vez, as despesas foram assim registradas:
Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no parecer conclusivo.

Item 1.1.2: Descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas final
O prazo para entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº
23.607/2019, finalizou em 01/11/2023. O partido, entretanto, entregou suas contas finais em
04/11/2023, extrapolando o prazo de entrega em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Dessa forma, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos termos da já
pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo, desta
forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade
fiscalizadora.
Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que “A apresentação das
contas finais com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva, desde que não
implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente” (TRE-PR,

Num. 44165425 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246086, Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).
Dessa forma, apesar do atraso na entrega das contas finais não houve prejuízo à análise e à
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a irregularidade configura mera impropriedade,
gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Item 6.1: Divergências entre a identificação das doações indiretas declaradas na prestação
de contas
O parecer conclusivo constou que existem divergências entre a identificação das doações
indiretas declaradas na prestação de contas em confronto com as prestações de contas dos
beneficiários (art. 29, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019), conforme discriminadas em
diversos quadros no item 6.1 daquele parecer.
Em sua petição (id. 43885335), o prestador de contas argumentou que:
Quanto a divergências entre a identificação das doações INDIRETAS, ocorreu que o
DOADOR, Direção Estadual do PSD-55, nos enviou listagens diferentes daquelas
que já havíamos lançado nas Prestações de Contas dos Candidatos, ou seja, uma
correção de nomes na Prestação de Contas do Partido, ocasionará a necessidade de
mudança também nas dos candidatos, cujo basicamente já foram julgadas em sua
totalidade. Vale a pena salientar que não houve divergências em valores, somente
dos nomes dos doadores originários, não comprometendo assim o resultado contábil
da prestação de contas do partido;

Na prestação de contas final retificadora em documentos Avulsos, foram apresentadas tabelas
com dados dos doadores originários (ID 43885134/43885135/43885136).
Ao ponderar tais esclarecimentos, o setor técnico manteve o apontamento de inconsistência,
posicionando-se pela ressalva quanto a esse aspecto, no que foi seguido pelo Ministério Público
Eleitoral.
De fato, muito embora as contas não tenham sido retificadas quanto a esse ponto, a partir dos
esclarecimentos prestados foi possível identificar os doadores originários.
De acordo com a jurisprudência desta Corte: "A identificação de doações estimadas ou em
valores, recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, com informações divergentes nas
prestações de contas dos doadores ou não informadas pelo requerente, gera apenas ressalvas,
quando é possível identificar a origem, destinação e natureza dos recursos". (Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060233351/PR, Relator Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 04/10/2023, Publicado no(a) DJE 202, data 16/10/2023).
Sendo assim, a irregularidade em questão enseja apenas a ressalva.

Num. 44165425 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

Item 6.2: Valor total doado pelo doador originário na prestação de contas em exame é
incompatível com o valor total transferido para outros prestadores de contas
Havia sido apontado no Parecer de Diligências que o valor total doado pelo doador originário na
prestação de contas em exame é incompatível com o valor total transferido para outros
prestadores de contas (art. 29, § 3º, c/c art. 32, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019),
conforme quadro a seguir:
Em sua petição (id. 43885335), o prestador de contas também argumentou que:
Quanto a divergências entre a identificação das doações INDIRETAS, ocorreu que o
DOADOR, Direção Estadual do PSD-55, nos enviou listagens diferentes daquelas
que já havíamos lançado nas Prestações de Contas dos Candidatos, ou seja, uma
correção de nomes na Prestação de Contas do Partido, ocasionará a necessidade de
mudança também nas dos candidatos, cujo basicamente já foram julgadas em sua
totalidade. Vale a pena salientar que não houve divergências em valores, somente
dos nomes dos doadores originários, não comprometendo assim o resultado contábil
da prestação de contas do partido;

No parecer conclusivo, o setor técnico acrescentou que, mediante consulta ao site
DivulgaCandContas, se verifica informação a respeito de doação financeira no valor de R$
15.000,00 do doador originário LUCIANO DE OLIVEIRA ANDERSEN, CPF 755.244.819-91,
registrada na prestação de contas do Diretório Estadual do Paraná do PSD, disponível para
consulta pública de qualquer interessado: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta-
individual/doadoresfornecedores/2040602022/totalizador. Assim não ficou claro como tal doação
foi repassada em valor maior a outros prestadores.
Do mesmo modo, destacou o setor técnico que, mediante consulta ao site DivulgaCandContas,
verifica-se que não foram localizadas informações a respeito de doação financeira de IDALINA
CRISTO DOS SANTOS, CPF 858.032.869-15, disponível para consulta pública de qualquer
interessado:
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consultaindividual/doadores-
fornecedores/2040602022/totalizador). Nesse contexto, persiste a divergência identificada, já que
se o partido não recebeu nada da doadora em questão, nenhum valor teria a repassar dessa
doadora a outros prestadores.
Logo, apesar da manifestação do partido, as divergências não foram esclarecidas, sendo que a
irregularidade em questão alcança o montante de R$ 17.620,00, o qual representa 3,60% dos
recursos movimentados na presente prestação de contas, razão pela qual comporta apenas a
aposição de ressalvas.

Num. 44165425 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

Itens 7.1.1 e 11.2: Divergências entre as informações relativas às despesas com
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral e ausência de comprovação de
despesas.
Por tratarem de gastos com impulsionamento de conteúdo do Facebook, passo a tratar em
conjunto dos apontamentos realizados nos itens 7.1.1 e 11.2 do parecer conclusivo.
No item 7.1.1 consta que, quanto aos gastos com impulsionamento de conteúdo do Facebook,
verificou-se a emissão da nota fiscal eletrônica n° 51574936 no valor de R$ 40.000,00
(quarenta
mil
reais)
(https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=42427630&nf=51574936&cod=GI
B7JAQB, chave de acesso GIB7JAQB), enquanto que na prestação de contas em exame foram
registrados gastos para tal finalidade, custeados com “Outros Recursos”, no montante de R$
42.380,00 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta reais), restando divergência de R$ 2.380,00
(dois mil, trezentos e oitenta reais).
Ou seja, o montante da soma dos pagamentos declarados é maior do que o valor da única nota
fiscal emitida por este fornecedor para o prestador em questão, havendo uma divergência de
R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), em relação à qual não há documentação
fiscal correspondente.
Para que fique claro, o montante de R$ 42.380,00 é composto de diversas despesas assim
declaradas:
- R$ 5000,00, em 06/09/2022: apresentado relatório Facebook
- R$ 5000,00, em 09/09/2022: apresentado relatório Facebook
- R$ 10.000,00, em 15/09/2022: apresentado boleto de pagamento
- R$ 1.000,00, em 21/09/2022: apresentado boleto de pagamento
- R$ 500,00, em 23/09/2022: apresentado boleto de pagamento
- R$ 20.000,00, em 28/09/2022: apresentado boleto de pagamento
- R$ 500,00, em 28/09/2022: apresentado boleto de pagamento
- R$ 250,00, em 29/09/2022: não apresentado qualquer documento
- R$ 130,00, em 30/09/2022: apresentado boleto de pagamento
De outro turno, no item 11.2 do parecer conclusivo constou que 03 das despesas acima
relacionadas em destaque foram selecionadas enquanto gastos eleitorais pagos com Outros
Recursos, para os quais não houve a apresentação do respectivo boleto, conforme quadro a

Num. 44165425 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
seguir:
Em sua petição (ID 43885335), o prestador de contas alegou que:
Quanto as divergências relativo aos gastos de Impulsionamento de conteúdo do
Facebook, é importante salientar a dificuldade de contato com a empresa
prestadora do serviço, porém, foram lançadas todas as despesas relativas ao gasto,
inclusive com comprovante e a devida baixa de caixa na conta do partido. No caso
apontado, nem foi omissão de valores e sim valor a maior declarado, mas que foi
devidamente pago e comprovado através do comprovante anexo e lançamento na
conta corrente. (sic)

Ao analisar referida justificativa, o setor técnico manteve o apontamento de inconsistência,
relativo ao item 7.1.1 no montante de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais) e, relativa
ao item 11.2, no montante de R$ 10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais).
Esclarecendo, a nota fiscal mencionada alhures foi trazida aos autos pelo setor técnico e não pelo
prestador, o qual, com o intuito de comprovar tais pagamentos, havia anexado os respectivos
boletos de cobrança para alguns deles e para outros, no lugar dos boletos de cobrança,
apresentou extratos emitidos pelo próprio ‘Facebook’.
Sucede que, em verdade, a irregularidade do item 11.2 não pode ser vista de maneira apartada,
inclusive sob pena de configuração de bis in idem.
Muito embora não tenham sido apresentados os boletos de pagamentos de 03 das despesas com
Facebook destacadas no item 11.2, é certo que o próprio setor técnico identificou a emissão de
uma nota fiscal pela empresa Facebook. Assim, a hipótese não é a de ausência de comprovação
da despesa, já que o montante total das despesas com o impulsionamento está comprovado -
ainda que parcialmente -, mediante uma nota fiscal eletrônica.
Trata-se, em verdade, da situação já conhecida por esta Corte, relacionada à sobra de créditos
com impulsionamento.
Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook ocorre
mediante aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de
cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita haver
diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha, cuja destinação
se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo, havendo saldo de

Num. 44165425 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
impulsionamento não utilizado, o valor correspondente, por se tratar de sobras de campanha,
deve ser recolhido.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS
E
A
FISCALIZAÇÃO
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO.
DIFERENÇA
DE
VALORES.
SOBRA
DE
CAMPANHA. VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM
PATAMAR SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO
A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.
3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o saldo deve ser depositado na conta
do partido destinada à movimentação de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50,
inciso III e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a diferença deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de recursos movimentados na
campanha e não foi recolhido até o julgamento das contas, é incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Com efeito, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos previamente adquiridos
com impulsionamento enquadra a discrepância dos valores no conceito de sobra financeira de
campanha, na forma do art. 35, §2º, inc. I e II, e também do art. 50, inc. III, da Resolução TSE
23.607/19, respectivamente:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;
(...)

Num. 44165425 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Em relação ao direcionamento do recolhimento do valor, verifica-se que os pagamentos
ocorreram pela conta “outros recursos”. Nessa situação, o recolhimento de R$ 2.380,00 (dois
mil, trezentos e oitenta reais) deve ser direcionado ao partido político, via conta “Outros
Recursos”, nos moldes do art. 35, §2º, inc. II, da Resolução de regência.
No presente caso, no entanto, trata-se de prestação de contas do próprio partido, configurando-se
o instituto da “confusão”, já que a agremiação, nesse aspecto reúne as qualidades de “credor” -
enquanto beneficiário das sobras - e de “devedor”, enquanto prestador de contas, devendo
ocorrer a extinção da obrigação de recolhimento, nos termos do art. 381 do Código Civil,
por sua vez, dispõe:
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e
devedor.
Nesse sentido, veja-se o precedente a seguir, pelo qual o Tribunal Regional de Minas Gerais
também entendeu pela desnecessidade recolhimento, diante da constatação de confusão entre o
devedor e o beneficiário:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS QUANDO LANÇADAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÕES FINANCEIRAS
OPERADAS POR CHEQUE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 22, §1º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. EXIGÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
MICROFILMAGEM DE CHEQUE NOMINAL. DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A ORIGEM
DO RECURSO MAS NÃO A AFASTAR A IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
.AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e

Num. 44165425 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário dadoação (Art. 22, §
1º da Resolução TSE nº. 23.553/2017). uma vez utilizado em sua campanha a
integralidade dos recursos, a irregularidade não pode ser afastada, posto que o art. 22
da Resolução prevê as duas obrigações - a de não usar e a de restituir em conjunto e
não alternativamente, persistindo a irregularidade apesar de, no caso concreto, face a
identificação da titularidade dos recursos em espécies que ingressaram na conta de
campanha do prestador e, sendo ele próprio o beneficiário de eventual devolução,
mostrar-se despicienda a devolução neste estágio processual, tratando-se a
hipótese, o que no direito civil denomina-se confusão, modalidade de extinção
da obrigação na qual se confundem na mesma pessoa a qualidade de credor e
devedor (art.381, CC).
(...)
(TRE/MG - Prestação de Contas Eleitorais nº060180780, Acórdão, Des. ARTHUR PINHEIRO CHAVES,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 11/12/2018).

Não obstante a desnecessidade de recolhimento, a irregularidade relativa à sobra com créditos
de impulsionamento persiste, mas representa tão somente 0,55% das despesas contratadas,
razão pela qual comporta a mera aposição de ressalva.

Item 7.1.2: Divergências entre as informações relativas às despesas com G2
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral
Em relação ao fornecedor G2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, havia sido apontado no Parecer
de Diligências que na prestação de contas foram apresentadas as notas fiscais n° 81 e 82 (ID
43494553) no valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), porém foram
registrados pagamentos no total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Intimado, o prestador de contas apresentou a seguinte justificativa:
“Quanto aos gastos com a empresa G2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, não
encontramos diferença entre o valor pago e o valor contratado de acordo com as
notas fiscais, já que o fechamento da prestação de contas bateu com o saldo final”.

Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas bancárias de campanha, o setor técnico
constatou que, para este fornecedor, foi efetuado pagamento no valor de R$ 20.000,00 por meio
da conta do FEFC e pagamento no valor de R$ 7.500,00 por meio da conta de Outros Recursos,
valores correspondentes às notas fiscais.
Contudo, destacou-se no parecer conclusivo não ter havido a correção do registro dos
pagamentos realizados ao fornecedor G2 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA na prestação de
contas retificadora, persistindo o registro equivocado do montante de pagamentos realizados ao

Num. 44165425 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
fornecedor.
A divergência no valor de R$ 7.500,00 corresponde a 1,74% das despesas totais, ensejando
apenas a ressalva.
Muito embora a Procuradoria Regional Eleitoral sustente a necessidade de recolhimento desse
valor, não é o caso, já que essa diferença não foi debitada de nenhuma das contas de campanha,
tratando-se meramente de erro de preenchimento da informação no sistema.

Item 7.1.3: Divergências entre as informações relativas às despesas com SUPER PRINT
PAPEIS LTDA, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral
Havia sido apontado no Parecer de Diligências que na prestação de contas em exame foram
apresentadas as notas fiscais n° 1990, 1987, 1989, 1986 e 1988, no valor total de R$ 16.434,00
(dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) enquanto que foram registrados pagamentos
no total de R$ 16.932,00 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais).
Em sua manifestação (id. 43885335), o prestador de contas alegou que:
“Quanto aos gastos com a empresa SUPER PRINT PAPEIS LTDA, não
encontramos diferença entre o valor pago e o valor contratado de acordo com as
notas fiscais, já que o fechamento da prestação de contas bateu com o saldo final”.
Mediante análise dos extratos eletrônicos das contas bancárias de campanha, constata-se que
foram e efetuados pagamentos nos valores de R$ 15.936,00 e R$ 498,00 por meio da conta de
Outros Recursos, no total de R$ 16.434,00, correspondendo aos valores das notas fiscais
emitadas.
Porém, na prestação de contas final retificadora não foi corrigido o registro do total de
pagamentos realizados ao fornecedor SUPER PRINT PAPEIS LTDA, permanecendo registro
equivocado do montante de pagamentos realizados ao fornecedor SUPER PRINT PAPEIS LTDA.
A divergência no valor de R$ 498,00 corresponde a 0,11% das despesas totais, ensejando
apenas a ressalva.
De igual forma, conquanto a Procuradoria Regional Eleitoral sustente a necessidade de
recolhimento desse valor, não é o caso, já que essa diferença não foi debitada de nenhuma das
contas de campanha, tratando-se meramente de erro de preenchimento da informação no
sistema.

Item 7.2: Omissão de despesas
Havia sido apresentado no parecer de diligências a existência de gastos não informados na
prestação de contas de campanha, no montante de R$ 2.406,94, mas localizados na base de

Num. 44165425 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
dados da Justiça Eleitoral, constituídos da seguinte forma:
Intimado, o prestador de contas apresentou a seguinte justificativa:
“Quanto às omissões de lançamentos listados da base de dados da Justiça Eleitoral,
ocorreu que alguns candidatos, equivocadamente utilizaram o CNPJ do partido
para as suas despesas com o combustível, todos foram alertados para que
solicitassem o cancelamento das mesmas e utilizassem seus próprios CNPJ de
campanha, porém, pelo visto não foram canceladas as notas anteriormente emitidas.
”

No parecer conclusivo, acrescentou-se, ainda, que o cupom fiscal modelo 65 n° 265845 no valor
de R$ 50,00 está vinculado à nota fiscal modelo 55 n° 9220, emitidas pelo fornecedor ROTA SUL
AUTO POSTO LTDA, CNPJ 78.793.957/0001- 20 e que está declarada na prestação de contas
em exame, razão pela qual tal valor foi desconsidera
Sendo assim, debitando-se esses R$ 50,00 a inconsistência mantida, porém, no montante de R$
2.356,94 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e sobre ela a
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:
A omissão é apta a afetar a confiabilidade dos dados informados, não se tratando de
mera falha formal ou sanável, mas sim de realização de despesas eleitorais sem o
trânsito dos valores pela conta bancária específica de campanha, o que resulta em
irregularidade grave que compromete a devida fiscalização das contas de
campanha.
O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, importa na caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.607/2019, e, na hipótese, em razão do percentual (0,54%), frente
às despesas totais, permite apenas a ressalva.

Num. 44165425 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

Com efeito, essas despesas não foram declaradas na prestação de contas anual e não há
demonstração da origem dos recursos utilizados para seus pagamentos.
Ademais, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a mera alegação de
desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio,
diante no contido nos artigos 59 e 60, caput, da Res.-TSE nº 23.607/2019, somado à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 da mesma Resolução, a seguir
transcritos:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena
de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e municipais de Fazenda
encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais
eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-
A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado
por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de
contas, será objeto de notificação específica à Fazenda informante, no julgamento
das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento
ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua
regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a
prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento,
junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Como se pode observar, a aplicação de recursos em campanha eleitoral sem o devido trânsito
pelas contas bancárias constitui irregularidade grave. A norma em questão assegura que todos os
recursos financeiros sejam devidamente contabilizados e movimentados por meio de conta
específica, prevenindo abusos e irregularidades que possam comprometer a integridade da
campanha eleitoral.
Ademais, destaca-se que essa irregularidade pode impactar na verificação do limite de gastos,
conforme destacado no seguinte julgado: “A omissão de gasto de campanha é falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência” (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE

Num. 44165425 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
CONTAS ELEITORAIS nº060057168, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 05/06/2024).
O art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997, estabelece que a utilização de recursos financeiros para pagar
despesas de campanha sem que tenham transitado pela conta específica de campanha resulta
na desaprovação da prestação de contas, in verbis:
art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se
já houver sido outorgado. (Grifou-se.)
Anote-se que, conforme disposto na Resolução TSE nº 23.607/2019, a utilização de recursos de
origem não identificada constitui uma falha grave e exige seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme o seguinte art. 32, § 1º, inc. VI, da referida Resolução:
Art. 32: Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos, candidatas
ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...) VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução.
Quanto ao tema, esta Corte vem decidindo no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
PRESTADOR. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EFETUADAS. MATERIAIS DE PROPAGANDA CONJUNTA. OMISSÕES
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO AOS LIMITES. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e que permanece
ativa, a mera alegação de desconhecimento da despesa não é suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando o prestador não apresenta quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo.
Precedentes.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada,
gerando a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional. Precedentes do TSE.
(...)

Num. 44165425 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060362656, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

O partido, portanto, deve proceder ao recolhimento da quantia de R$ 2.356,94 (dois mil, trezentos
e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, a falha em questão
representa 0,54% dos gastos de campanha.

Item 9: Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)
O parecer conclusivo aponta inconsistência na despesa no valor de R$ 5.000,00 com o
fornecedor JADERSON AUGUSTO DA SILVA, paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, já que não foi apresentado nenhum documento vinculado ao
gasto.
Em resposta (ID 43885335), o prestador de contas havia informado que:
“Quanto aos itens listados com ausência do contrato de prestação de contas,
informo que os mesmos foram anexados em AVULSOS na retificadora entregue em
ocasião do atendimento ao Parecer de Diligência. Na mesma relação, indaga o fato
contrato feito com a empresa de Serviços Contábeis constar que se refere a 38
candidatos e o recibo a 34, fato equívoco no recibo que não considerou as
candidaturas desistentes que também foi necessária a entrega da prestação de
contas”.

Apesar de o prestador informar que teria mencionado tal contrato, dentre outros, em “avulsos” na
prestação de contas retificadora, compulsando-se os avulsos apresentados não se localiza o
contrato em questão. Sendo assim, persistiu a não comprovação da despesa.
A irregularidade, no montante de R$ 5.000,00 corresponde a 1,16% dos gastos totais da
campanha, ensejando a ressalva e a devolução do recurso ao Erário.

Item 10.2: Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos
No item 10.2 do parecer conclusivo, relativo à análise da movimentação financeira, relatou-se
que, no parecer de diligências, haviam sido apontadas divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53,
I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019), conforme a seguir explanado.

Num. 44165425 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
Identificação da conta bancária: - BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 3184 / 520390 - Natureza da
conta: FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC):
Na petição (ID 43885335), o prestador de contas alegou que:
“Quanto a divergência de Movimentação Financeira da conta FEFC, esclareço que
é referente a cobrança tarifa bancária cobrado separadamente, e feitas em um único
lançamento na prestação de contas, por terem o mesmo histórico contábil. No
mesmo item, foi relacionado uma série de lançamentos de transferências cujo o
banco lançou e estornou que constam no extrato, mas não foram lançadas na
prestação de contas, não comprometendo o resultado final da prestação de contas”.

Analisando tal justificativa, o setor técnico destacou que na prestação de contas final retificadora
não foi registrada despesa referente a tarifa bancária no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis
reais), debitada em 10/10/2022 e, diante da ausência de retificação das contas nesse aspecto,
em relação à divergência entres registros e a efetiva movimentação da conta conta bancária
destinada à movimentação do FEFC, a ressalva foi mantida.
Identificação da conta bancária: 001 - BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 3184 / 518930 - Natureza da
conta: DOAÇÕES PARA CAMPANHA

Num. 44165425 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

Num. 44165425 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

Num. 44165425 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

Em relação às divergências apontadas na conta “doações para campanha”, o prestador nada
alegou.
No parecer conclusivo, o setor técnico esclareceu que os créditos da tabela retro são receitas,
creditadas na conta, oriundas de sobras de campanha de candidatos, devolvidas ao partido que
não foram registradas na presente prestação de contas. Somadas, tais sobras recebidas e não
registradas correspondem à quantia de R$ 4.627,31.
A partir dessa identificação da origem dos recursos, destaca que na prestação de contas final
retificadora não houve os seguintes registros:
- doação financeira, realizada na data de 15/09/2022, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para a candidato EDIVAL SILVERIO DE OLIVEIRA, CNPJ 47.578.671/0001-06;
- doação financeira, realizada na data de 15/09/2022, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a
candidato MARIO CESAR DOS SANTOS, CNPJ 47.579.240/0001-56.
Constata-se, ainda, que na prestação de contas final retificadora constam 2 (duas) doações
financeiras efetuadas em benefício do mencionado candidato (MARIO CESAR DOS SANTOS,
CNPJ 47.579.240/0001-56): R$ 500,00 na data de 15/09/2022 e R$ 1.200,00 na data de
29/09/2022. Porém, a doação de R$ 500,00 não foi localizada nos extratos eletrônicos de
campanha, tampouco no extrato eletrônico das contas de campanha do candidato, disponíveis
para consulta pública no site DivulgaCandContas: (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/).
Quanto aos débitos de tarifas bancárias, o parecer conclusivo indica que que na prestação de

Num. 44165425 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
contas final retificadora foram registradas tarifas no montante de R$ 1.332,15 e no extrato
eletrônico da conta de Outros Recursos constam débitos de tarifas bancárias no total de R$
1.334,75, divergência de R$ 2,6.
Em razão dessas divergências que não restaram esclarecidas, o setor técnico também manteve o
apontamento de ressalva em relação às divergências entre o que foi registrado nas contas e o
que consta nos extratos bancários relacionados à movimentação da conta de outros recursos.
Em resumo, os montantes divergentes são os seguintes:
- R$ 66,00 na conta FEFC
- R$ 6.629,91 na conta “Outros Recursos”.
Logo, somadas as duas contas bancárias, o montante das divergências compreendidas na
presente irregularidade alcança o valor de R$ 6.995,91 (seis mil, novecentos e noventa e cinco
reais e noventa e um centavos), representando 1,37% dos recursos movimentados pelo partido
durante a campanha, ensejando a mera aposição de ressalva.
Nesse ponto, não há qualquer recolhimento a ser determinado, considerando que o setor técnico
conseguiu identificar as receitas e despesas objeto das divergências, tratando-se de mera falha
quanto aos respectivos lançamentos.

Item 10.3: Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas
retificadora e aquela registrada nos extratos eletrônicos
Neste item do parecer conclusivo, foram apontadas despesas declaradas no SPCE na prestação
de contas retificadora e ausentes nos extratos bancários da conta de Outros Recursos:

Num. 44165425 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
Sobre as duas doações destacadas, o setor técnico informou no parecer conclusivo que não
foram localizadas nos extratos eletrônicos das contas de campanha, tampouco no extrato
eletrônico das contas de campanha do candidato, disponíveis para consulta pública no site
DivulgaCandContas: (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/). Logo, apesar de registradas
pelo prestador, não há indícios de que tenham se concretizado.
Em relação ao gasto com o fornecedor CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, o parecer
conclusivo esclarece que foram pagos com recursos da conta de Outros Recursos o montante de
R$ 67.716,00. As notas fiscais n° 74681 (R$ 51.282,00) e n° 74939 (R$ 1.990,00) somam R$
53.272,00. Constata-se, ainda, que o fornecedor realizou devolução no valor de R$ 14.400,00 na
data de 02/12/2022. Destacou-se, ainda, no parecer conclusivo, também haver divergência de R$
44,00 entre o valor pago ao fornecedor e o valor das notas fiscais emitidas.
Logo, apesar de o pareceres técnico e ministerial opinarem pela ressalva quanto a este item, o
montante das divergências compreendidas na presente irregularidade alcança o valor de R$
54.472,00 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), representando
11,15% dos recursos movimentados pelo partido durante a campanha, que pelo seu
percentual é capaz de, por si só, ensejar a desaprovação das contas.
Nesse ponto, não há qualquer recolhimento a ser determinado, considerando que o setor técnico
conseguiu identificar as receitas e despesas objeto das divergências, tratando-se de mera falha
quanto aos respectivos lançamentos.

Item: 11.1: Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

Num. 44165425 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
Foram verificadas inconsistências relativas a gastos eleitorais, no total de R$ 209.134,00,
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas justificativas, o prestador afirma que “(...) na ocasião, não tínhamos tais dados e nem
conhecimento de que se referiam ao período em suma, mas todos foram devidamente lançados
na prestação de contas final”.
A Procuradoria Regional Eleitoral tem entendimento de que “Trata-se de um valor de R$
209.134,00, o que corresponde a 49,74% dos gastos contratados para a campanha eleitoral,
ensejando a desaprovação”.
Com efeito, o art. 47, §6º, prevê que a prestação de contas parcial quando não reflete a efetiva
movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.
Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 209.134,00), que equivalem a 49,74% do total
de recursos movimentados na campanha, de sorte que a irregularidade, por si só, enseja a
desaprovação das contas.

Item 11.3: Propaganda e produção de material publicitário para uso comum entre candidatos sem
o registro da doação estimável
Foram identificadas despesas eleitorais de publicidade de materiais impressos e publicidade por
adesivos, contratadas pelo órgão partidário, registradas na prestação de contas em exame e
custeadas com recursos do FEFC e de Outros Recursos, cujas Notas Fiscais possuem
discriminação dos produtos e quais candidatas ou candidatos que foram destinatários dos
materiais impressos, sem o correspondente registro na prestação de contas de todas as doações
estimáveis em dinheiro para quem foi destinatário, de acordo com o rateio dos materiais
produzidos.

Num. 44165425 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43

A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que:
De acordo com a jurisprudência desta Cote: "3. Os gastos efetuados por candidato
em benefício de outro, decorrentes de materiais de publicidade impressa, constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do
doador. 3.1. Na espécie, ainda que não tenha sido realizado o registro da doação
estimável, a despesa foi devidamente lançada na prestação de contas, tendo os
valores transitado pela conta corrente específica, de modo que não há se falar em
devolução de valores ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.
(Precedente desta Corte)." (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De
Contas Eleitorais 060331395/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Acórdão de 13/05/2024, Publicado no(a) DJE 95, data 16/05/2024)

É certo que a realização de doações estimáveis, quando relativas à aquisição de materiais de uso
comum têm a emissão de recibo facultativa. Todavia, o responsável pelo pagamento deve
registrar a aplicação dos recursos de campanha na prestação de contas, nos termos do art. 20,
inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado
mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do
benefício auferido, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Num. 44165425 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
Dessa forma, embora tenha sido possível localizar a destinação dos recursos, o partido deixou de
lançar as transferências das doações estimáveis, falha que dificulta a fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. NÃO UTILIZAÇÃO INTEGRAL. FEFC.
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EFETUADAS.
MATERIAIS
DE
PROPAGANDA
CONJUNTA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
4. As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos não precisam ser
comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário devem
registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a
possibilidade de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060330181, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 28/09/2023. Destacou-se.)

E ainda:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. RECURSOS DO PRÓPRIO PARTIDO. IRREGULARIDADES NO
REGISTRO DE REPASSES DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
INCONSISTÊNCIAS
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
APRESENTADA
NOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA
MAIOR PARTE DOS RECURSOS POR MEIO DO CRUZAMENTO DE DADOS
COM
AS
PRESTAÇÕES
DE
CONTAS
APRESENTADAS
PELOS
BENEFICIÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
REALIZADAS
APÓS
A
ELEIÇÃO,
PORÉM
COM
CONTRATAÇÃO
EFETUADA ANTES DO PLEITO. IMPROPRIEDADE DE NATUREZA
FORMAL. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
(...)
3. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro
configura irregularidade em razão da inobservância da regra disposta no art.
20 da Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 44165425 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-30.2020.6.16.0000, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão de Julgamento em 17/06/2024. Destacou-se.)

Destaca-se um trecho do julgado acima mencionado, no qual a Relatora conclui:
No caso em apreço, embora tenha havido evidente descumprimento da obrigação
formal dessa declaração, o que se observou é que não houve comprometimento da
transparência das contas e nem burla ao objetivo da norma, porquanto grande parte
dos beneficiários efetivaram o lançamento da doação recebida em suas prestações de
contas. (...) Destarte, tem-se que remanesce a falha formal relativa à ausência de
registro das doações estimáveis realizadas, a qual, no entanto, não afetou a
transparência destas contas e das prestações de contas da maioria dos beneficiários,
que efetuaram o devido registro.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº0600580-30.2020.6.16.0000, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão de Julgamento em 17/06/2024. Grifou-se.)

No presente caso, o parecer conclusivo não esclarece se o recebimento das doações estimáveis
em questão foram declaradas pelos beneficiários.
Porém, pelas informações das notas fiscais, é possível identificar os beneficiários, isto é, da
destinação dos recursos, o que afasta a necessidade de recolhimento dos valores.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral destacou em seu parecer que “o partido deixou de
declarar a doação de recursos estimáveis em dinheiro, no valor proporcional de R$ 48.886,00,
relacionados ao material impresso da propaganda eleitoral” (destaquei).
Assim, resta configurada a irregularidade no valor de R$ 48.886,00, que representa 11,39% dos
recursos movimentados da campanha, enseja a desaprovação, pois impossibilitada a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão
Logo, considerando as irregularidades tratadas nos itens 10.3, 11.1 e 11.3, em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal, as contas devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE n° 23.607/2019.
Por fim, é de se anotar que o parecer ministerial aponta pela necessidade de devolução de
recursos ao Erário (itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2 e 9).
Porém, nos termos da fundamentação supra, os itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 não ensejam o dever de
recolhimento.

Num. 44165425 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
Assim, o partido deve proceder aos seguintes recolhimentos ao Erário:
- R$ 2.356,00 a título de recursos de origem não identificada (item 7.2).
- R$ 5.000,00 a título de despesas com FEFC não comprovadas (item 9).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:
I - DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pela Comissão Provisória Estadual do PARTIDO
DA MULHER BRASILEIRA - PMB em decorrência de sua participação nas Eleições Gerais de
2022, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019;
II - Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 7.356,00 (sete mil
trezentos e cinquenta e seis reais), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, nos seguintes termos:
a)Sobre a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) relativa à utilização indevida de recursos do FEFC,
nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
b)Sobre a quantia de R$ 2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais), referente aos
recursos de origem não identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603410-95.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE: OSNI
FRANCISCO MINOTTO - PR67024- RESPONSÁVEIS: FABIANO DOS SANTOS, MARIO CESAR
DOS
SANTOS
-
Advogado
do(a)
RESPONSÁVEIS:
IVAN
LINZMEYER
SANTOS
-

Num. 44165425 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/10/2024 16:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102616042420400000043114752
Número do documento: 24102616042420400000043114752
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:23:43
PR18845 RESPONSÁVEIS: IRINEU CARLOS FRITZ, JOAO BERNARDO VEIGA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024